Tribunal: TJES
Processo: 5004956-72.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004956-72.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RODRIGO CARDOSO RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. NULIDADES NÃO EVIDENCIADAS. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIMENTO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. ATOS DE INDISCIPLINA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Diferentemente do que pontua a Defesa, a decisão de movimento 288.1, embora concisa, analisou detidamente as pretensões, indeferindo o livramento condicional e a progressão de regime de forma fundamentada.

2. Inexiste a aventada nulidade do exame criminológico, por não estar confeccionado por psiquiatra, fato incontroverso nos autos, conforme se depreende da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

3. Muito embora o reeducando tenha preenchido o requisito objetivo, agiu com acerto o magistrado de origem ao indeferir o requerimento de livramento condicional, em razão de o mesmo ter cometido falta grave e atos de indisciplinas, consignados no exame criminológico, o que resultou no não preenchimento do requisito subjetivo (art. 83, III do CP). Tema 1161 do STJ.

4. Por fim, quanto ao pedido subsidiário,
in casu
, progressão de regime, resta prejudicado, conforme evidenciado pela Procuradoria de Justiça, “haja vista que após a prolação da decisão ora agravada o Juízo da Execução proferiu novo
decisum
, [favorável], em data de 28 de junho” do corrente ano.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por agravo em execução interposto por
RODRIGO CARDOSO RIBEIRO

em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 0000780-90.2018.8.08.0007, indeferiu o pedido de livramento condicional do reeducando.

Argui a Defesa, inicialmente, a nulidade da decisão, por ausência de fundamentação e a nulidade do exame criminológico, por não estar confeccionado por psiquiatra. Pretende, ainda, a concessão do benefício, eis que preenchidos os requisitos ou, ainda, subsidiariamente, a progressão de regime.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de agravo em execução interposto por agravo em execução interposto por
RODRIGO CARDOSO RIBEIRO

em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 0000780-90.2018.8.08.0007, indeferiu o pedido de livramento condicional do reeducando.

Arguiu a Defesa, inicialmente, a nulidade da decisão, por ausência de fundamentação e a nulidade do exame criminológico, por não estar confeccionado por psiquiatra. Pretende, ainda, a concessão do benefício, eis que preenchidos os requisitos de ordens objetiva e subjetiva ou, ainda, subsidiariamente, a progressão de regime.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

Pois bem.

Passo a análise das pretensões recursais separadamente.

Nulidade: ausência de fundamentação
:

Arguiu a Defesa, inicialmente, a nulidade da decisão, por ausência de fundamentação.

Sem maiores delongas, diferentemente do que pontua a Defesa, a decisão de movimento 288.1, embora concisa, analisou detidamente as pretensões, indeferindo o livramento condicional e a progressão de regime de forma fundamentada.

Na esteira da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "Impende asseverar que não se pode confundir concisão de fundamentos com a sua ausência, capaz de ensejar ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição. Vale destacar, ainda, que é pacífico neste Superior Tribunal de Justiça orientação jurisprudencial segunda a qual é válida a utilização da fundamentação per relationem como razões de decidir" (AgRg no HC n. 797.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023).

Nulidade: Exame criminológico não assinado por psiquiatra
:

Do mesmo modo, inexiste a aventada nulidade do exame criminológico, por não estar confeccionado por psiquiatra, fato incontroverso nos autos, conforme se depreende do julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, abaixo colacionado:

(...)

É possível a realização da perícia criminológica por psicólogo, não havendo nulidade no exame em razão de não ter sido elaborado por médico psiquiatra.
Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 815.061/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.)

Inexistentes, portanto, qualquer das nulidades sustentadas pela Defesa.

Livramento condicional
:

Dito isso, passo a análise da pretensão relativa à concessão do livramento condicional.

O Código Penal estabelece no art. 83 os requisitos para a concessão do livramento condicional, senão vejamos:

Requisitos do livramento condicional

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir.

Muito embora o reeducando tenha preenchido o requisito objetivo,
agiu com acerto o magistrado de origem ao indeferir o requerimento de livramento condicional
, em razão do no não preenchimento do requisito subjetivo, revelado pelo exame criminológico mais recente acostado aos autos, inclusive com a prática de falta grave e atos de indisciplina pelo reeducando.

O Superior Tribunal de Justiça, no TEMA 1161, proferiu a seguinte tese:

Tese: a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal)
- deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.

(REsp n. 1.974.104/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

Assim,
a falta disciplinar e os atos de indisciplinas praticadas no decorrer da execução penal, constantes do exame criminológico acostado aos autos, justificam o indeferimento do benefício perseguido, com base na necessidade de se aferir o “comportamento satisfatório durante a execução da pena”
.

Nesse sentido, é o que se colhe do julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. 1. PLEITO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. 2. PREQUESTIONAMENTO: ARTIGO 5º, INCISO II DA CF E ART. 83 DO CP. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A concessão do benefício do livramento condicional está adstrita ao preenchimento dos requisitos legais estampados no art. 83, inciso III, do Código Penal, que são de ordem objetiva e subjetiva.
Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o cometimento de falta grave, embora não interrompa o período aquisitivo necessário para concessão do livramento condicional, ilide o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão desse benefício. O comportamento do apenado deve ser verificado com base em todo o período de execução da pena e não apenas com relação ao tempo decorrido desde o cometimento da última falta grave, pois, pensar o contrário, é tratar outros reeducandos com condições subjetivas positivas, em situação igual ao dos faltosos, ferindo assim, o princípio constitucional da igualdade e da individualização da pena.

2. Em vista da matéria analisada, dá-se por prequestionados os dispositivos legais ventilados no voto e nos arrazoados apresentados.

3. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210036248, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)

Importante consignar que o deferimento do referido benefício importa colocar o reeducando em liberdade com mínima vigilância e limitado acompanhamento de suas atividades, o que, naturalmente, requer um maior grau de responsabilidade e maturidade do agente, de modo a evitar que descumpra as condições impostas.

No caso dos autos, o reeducando não revela ter comportamento satisfatório durante a execução da pena.

Desse modo, a manutenção da decisão que indeferiu o benefício do livramento condicional é medida que se impõe.

Progressão de regime
:

Por fim, quanto ao pedido subsidiário,
in casu
, progressão de regime, resta prejudicado, conforme evidenciado pela Procuradoria de Justiça, “haja vista que após a prolação da decisão ora agravada o Juízo da Execução proferiu novo
decisum
, [favorável] em data de 28 de junho” do corrente ano.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.